Tribunal: TJES
Processo: 5008610-63.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008610-63.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA ALICE ANDRADE DA COSTA FIGUEIREDO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5008610-63.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: EDNA ALICE ANDRADE DA COSTA FIGUEIREDO

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 16366051, que
julgou improcedente a pretensão autoral de declaração de nulidade contratos temporários
com a municipalidade e consequente condenação do Município ao pagamento do FGTS, verbas reflexas e indenização.

O recurso de id 16366053 é cabível, tempestivo e com pedido de gratuidade de justiça que defiro, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso
em seu regular efeito previsto no art. 43 da Lei n. 9.099/95. Contrarrazões do recorrido no id 16366056.

Dispensado o relatório, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
Decido
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado conforme o art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Registro que
a nulidade de um contrato temporário de servidor, que viola o art. 37, IX, da Constituição da república, diz respeito à utilização dessa espécie de contratação para burlar a regra do concurso público
e deixar de contratar servidores efetivos.

No presente caso, a recorrente busca, dentre outros contratos, a declaração de nulidade de contratos em cargo comissionado, como se fossem todos continuidade de uma mesma contratação. Primeiramente,
contratos em cargo de comissão não são o mesmo que contratos temporários
. E, em segundo lugar, ainda que o fossem, não teriam relação de continuidade com os contratos de professor, por simples divergência dos objetos contratuais, não fossem por outras condições jurídicas aplicadas a cada caso.

Incluir os contratos de cargo comissionado como se fossem uma continuidade dos contratos de professor, a meu ver, e ainda mais por a parte estar assistida por advogado, beira o exercício de abuso do direito de ação e da litigância de má-fé. Institutos que, neste momento, considero temerário que sejam aplicados.

Quanto aos contratos de professor, estes, sim, se caracterizam como contratos temporários.

Contudo, nenhum dos contratos indicados pela parte teve duração superior a 24 meses e não há relação de continuidade entre eles
.

Ainda que o intervalo entre um contrato e outro seja curto, é suficiente para evidenciar que
a própria recorrente participou de diversos processos seletivos assumindo diferentes contratos temporários
sequenciais e não conectados entre si
. Trata-se de realidade comum e amplamente conhecida na carreira de docência da educação básica, não sendo suficiente para afirmar que o município estendeu indevidamente a contratação com vistas a burlar a regra do concurso público.

Portanto, não verifico nenhum desacerto que justifique retoques na sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, CPC)

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)